Tribunal: TJSP
Processo: 1001035-55.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de locação comercial. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que insistem na improcedência da Ação, aduzindo ainda pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pelos apelantes que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de locação comercial. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que insistem na improcedência da Ação, aduzindo ainda pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pelos apelantes que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*